Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717113-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HENRIQUE DE FARIA ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HENRIQUE DE FARIA ALMEIDA contra ato atribuído ao Diretor do Instituto AOCP e ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, que o considerou inapto na prova de aptidão psicológica no concurso para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. O impetrante alega que houve violação ao art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/12, porque o teste psicológico foi assinado por um único psicólogo, quando a norma é expressa ao determinar que o exame deve ser realizado por banca composta por, pelo menos, três especialistas; porque o psicólogo não expôs a motivação que subsidiou a sua conclusão em atribuir ao Impetrante percentual abaixo do esperado nas características “adaptação”, “assertividade e negociação” e “iniciativa” e “relacionamento interpessoal” e, ainda, porque a banca examinadora do recurso é a mesma responsável pela aplicação do teste psicológico. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a suspensão do ato impugnado para ser assegurada a sua matrícula e participação no curso de formação que se iniciará em 15 de maio de 2023. No mérito, postula a concessão da segurança para que seja confirmada a liminar e seja declarada a nulidade do ato impugnado, com a designação de nova avaliação psicológica e, em caso de aprovação, seja determinada a sua nomeação e posse no cargo. É o relatório. Decido. Primeiramente, observo que o impetrante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas se limita a fazer juntada de declaração de hipossuficiência, deixando de trazer aos autos demonstrativos de rendimento salarial, na forma do §2o do art. 99 do CPC. Dada a relevância e urgência da matéria em discussão, passo a examiná-la, facultando ao impetrante, no prazo de cinco dias, juntar aos autos prova de sua vulnerabilidade financeira, de modo a autorizar o deferimento da justiça gratuita. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato declaratório de inaptidão em teste de avaliação psicológica do concurso para polícia penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. O impetrante pugna pela concessão de liminar, para que lhe seja assegurada a matrícula e participação no curso de formação. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/2009. O deferimento de liminar, por sua vez, exige a presença de fundamento relevante e o reconhecimento de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, de acordo com o disposto no art. 7o da mencionada norma. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), fixou a tese de que a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. Contudo, a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo, conforme assentado por este Tribunal mediante a Súmula n. 20. A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos no concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão no artigo 4o, parágrafo único e inciso III, da Lei Distrital n. 3.669/2005, alterada pela Lei Distrital n. 7.002/2021. Os critérios objetivos da avaliação psicológica do concurso encontram-se previstos no edital de abertura (Edital n. 001/2022), de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções n. 002/2016 e 009/2018 do Conselho Federal de Psicologia (itens 15.1 e seguintes do edital). As características avaliadas e os resultados esperados estão definidos expressamente nas tabelas 15.1 e 15.2 do edital. A Lei Distrital n. 4.949/2012, por sua vez, ao estabelecer normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe: Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. (grifamos) Na presente hipótese, tem-se que o laudo psicológico que considerou o impetrante como inapto para exercer a função de policial penal foi assinado por apenas um psicólogo, Jorge Manoel Mendes Cardoso, CRP 08/02137 (ID 46400000). A assinatura do laudo por somente um especialista não atende à exigência legal. É o que tem julgado este Tribunal: AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ASSINATURA DE TRÊS PROFISSIONAIS. EXIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. A Lei Distrital n.o 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, determina que a banca examinadora seja composta por, no mínimo, três especialistas. Portanto, a assinatura do laudo do exame psicotécnico, ato administrativo restritivo do candidato, por somente um especialista, a princípio, não atenderia a exigência legal. 2. Configurada a manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1005388, 20160020229277AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) (grifamos) Acrescente-se que em resposta ao recurso administrativo não consta qualquer assinatura (ID 46400002). Ou seja, não houve o exame do recurso por profissionais diversos, em violação ao comando do §2o do art. 63 da Lei n. 4.949/12. Por fim, tem-se que o laudo psicológico fere a Resolução n. 6/CFP, que estabelece que “toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página.” A ausência de numeração e rubricas eiva de nulidade o laudo. Por tais razões, julgo que a aparente ilegalidade do ato impugnado autoriza a concessão da liminar para assegurar que o impetrante prossiga nas demais fases do certame. DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. No caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de concessão definitiva da ordem de segurança, após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Faculto ao impetrante juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova de sua alegada hipossuficiência financeira. Após, apreciarei o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que prestem as informações, no prazo legal. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2023 15:51:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador